Tribunal: CARF
Processo: 10840.001746/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001746/2006-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.628 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SERGIO JOSE VELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
e não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a
omissão apurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 12.162,66, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho
com vínculo empregatício, no valor de R$ 46.937,79, tendo sido compensado o IRRF de R$
6.920,75 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende do auto de infração constante
dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.405,87 (fls.
22/26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001746/2006-04
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001746/2006-04

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-26.732, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls.34/36):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado, por auditor-fiscal da DRF/Ribeirão Preto-
SP, auto de infração de fls. 16/20, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício
2003. O crédito tributário está assim constituído, em Reais:
Imposto Suplementar ..............................................
5.405,87
Multa de ofício (passível de redução) .....................
4.054,40
Juros de Mora (calculados até 03/2006) ................
2.702,39
Valor do Crédito Tributário apurado ..................... 12.162,66
DA AUTUAÇÃO
Na descrição dos fatos e enquadramento legal às fl. 17, as infrações apuradas estão
assim descritas:
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício. Regularmente intimado o contribuinte
compareceu na DRF tendo sido lavrado e notificado em 26/04/2005 do Termo de
Constatação, em que o valor dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica declarado de
R$ 0,00 deverá ser ajustado para R$ 46.937,79, tendo em vista que no ano ano-
calendário de 2002 foi apurado omissão de rendimentos de R$ 46.93 7,79 recebidos da
Carteira de Previdência Servidores Não Oficiais da Justiça do Estado de São Paulo,
conforme DIRF, comprovante de rendimento apresentado pelo contribuinte e DIRF
apresentada na SRF pela fonte pagadora e Termo de Constatação lavrado em
26/04/2005.
A fiscalização informa que o valor da linha 19 - Imposto Retido na Fonte - Titular, foi
alterado de R$ 0,00 para R$ 6.920,75 em razão da inclusão de valores devidamente
comprovados, correspondentes a rendimentos tributáveis que não haviam sido
informados na linha 01, conforme confirma comprovante de rendimentos e DIRF
entregue na SRF pela fonte pagadora.
Na impugnação apresentada o contribuinte alega que:
Quitou a exigência fiscal em 29/12/2005, recolhendo o imposto complementar no
valor de R$ 4.524,07, multa no valor de R$ 1.892,47 e juros no valor de R$
1.714,82, perfazendo o total de R$ 8.131,36.
Tendo cm vista que houve a quitação antes da lavratura do auto de infração, requer o
cancelamento do auto de infração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para reconhecendo o pagamento já realizado, reduzir e
ajustar o imposto suplementar para R$ 973,16, mais os acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/10/2008 (fls. 40), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/11/2008, recurso voluntário (fls. 43/47), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Fundamentou, a decisão recorrida, que houve o recolhimento no valor originário de R$
4.524,07, em 29/12/2005, antes da ciência do auto de infração em 24/05/2006,
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001746/2006-04

mantendo a exigência do crédito tributário no valor de R$ 973,16 referente ao imposto
suplementar, multa de 729,87, mais juros de mora.
Ocorre, entretanto, que a exigência ora combatida encontra-se devidamente quitada,
mormente porque quando o Recorrente foi intimado pela malha para prestar
esclarecimentos, foi informado que deveria recolher o imposto, o que de fato
recolheu.
Em conversa com o agente fiscal Sr. Glauco Peter Alvarez Guimarães, o impugnante
tomou conhecimento de erro que havia cometido na sua DIRPF, bem como que tal erro
importaria na exigência do imposto complementar com multa e juros.
Na ocasião o citado agente fiscal chegou a proceder ao cálculo do imposto devido
com inclusão de multa e juros, que, por sua vez atingiu a importância de R$ 7.757,87,
atualizados para o mês que em que o recorrente se dirigiu à SRF para cumprir as
exigências contidas no Termo de Intimação, como pode ser visto no documento juntado
na impugnação.
No mês de dezembro de 2005, o Recorrente se dirigiu novamente à SRF em Ribeirão
Preto, ocasião em que lhe foi atualizado o crédito tributário em questão, tendo sido
recolhido, em 29/12/2005, o imposto complementar no valor de R$ 4.524,07, multa
no valor de R$ 1.892,47 e juros no valor de R$ 1.714,82, perfazendo o total de R$
8.131,36, ao teor da guia DARF acostada na impugnação.
Diante disso, não há como o lançamento ora combatido prevalecer, pois, a quitação
restou concretizada antes da lavratura do auto de infração.
Requer, ao final, a improcedência da autuação, porque infundada e inconsistente a
tese de que houve o pagamento parcial do débito tributário. Instrui a peça recursal os
documentos de (fls. 48/54).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos remanescente mantida:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
parcialmente a autuação diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001746/2006-04

decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, em decorrência do processamento da
DAA/2003, alterando os rendimentos tributáveis para R$ 46.937,79, importando na apuração do
imposto suplementar ajustado de R$ 973,16, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente trouxe novamente aos
autos, dentre outros e em especial, cópia da guia DARF quitada em 29/12/2005, com base nos
valores apurados e repassados pela RFB, relativo à omissão de rendimentos apurada (fls. 49).
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/36) e atendo-se às informações contidas
na autuação lavrada (fls. 22/26), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor da decisão
proferida (fls. 36), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O lançamento em tela decorreu da constatação de omissão de rendimentos. Em sede de
impugnação, o contribuinte alega que efetuou o recolhimento do imposto devido.
Verificando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o Impugnante efetuou o
recolhimento no valor originário de R$ 4.524,07, por meio de DARF, às fls. 15, com
o código de receita 2904 (lançamento de ofício), em 29/12/2005, ou seja, antes da
ciência do auto de infração em 24/05/2006, às fls. 29.
Outrossim, o Termo de Intimação - Imposto de Renda Pessoa/2003, foi recebido pelo
contribuinte em 19/04/2005, conforme fls. 10.
Conforme despacho da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário, às fls. 24, o
setor responsável já realizou alocação do pagamento efetuado pelo contribuinte, às
fls. 21.
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela Procedência em Parte do
lançamento, para manter a exigência do crédito tributário no valor de R$ 973,16
referente ao imposto suplementar, multa de R$ 729,87, mais juros de mora, conforme
demonstrado às fls. 25.
Cabe salientar, que o Recorrente centra sua irresignação na falta de razoabilidade
com a manutenção da cobrança, porquanto agindo de boa-fé e reconhecendo o erro cometido ao
omitir o rendimento tributável recebido providenciou o pagamento do débito apurado pelo setor
de atendimento da Receita Federal (fls. 16/21), contudo apurado a menor em relação ao imposto
propriamente dito. É fato que, em relação à omissão de rendimentos propriamente dita não
há qualquer discordância por parte do Recorrente, onde apenas alega que promoveu o
pagamento integral da infração fiscal, em 29/12/2005, com os valores que lhe foram repassados
pela própria unidade da Receita Federal que o jurisdiciona, sendo certo que o noticiado
pagamento ocorreu após o início do procedimento fiscal, cujo termo intimação foi por ele
recebido em 19/04/2005. Esse é o cenário que emerge dos autos.
Portanto, restando incólume a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$
46.937,79, que o próprio Recorrente reconhece ter recebido no ano-calendário de 2002, correta
está a ação fiscal realizada, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento ajustado
objurgado.
Cabe relembrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.628 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001746/2006-04

determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização calcular a exigência, constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir
declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o imposto suplementar ajustado acrescido dos encargos
legais, apurado no ano-calendário 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital